Tribunal: STF
Processo: HC 249282
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-09
Data de publicação: 2025-01-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME INICIAL SEMIABERTO: ADEQUAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão mediante o qual a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Especial nº 2.094.747/SP (e-doc. 4).



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 22 dias-multa, pela prática dos crimes dos art. 180, caput, do Código Penal (receptação), e 12, caput, da Lei nº 10.826, de 2003 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido) (e-doc. 2).



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento à apelação da defesa, apenas para modificar o regime inicial para o semiaberto, no tocante ao crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido.



    4. Contra esse acórdão, formalizou-se recurso especial, direcionado ao STJ, tendo o Ministro Relator dado-lhe parcial provimento para fixar o regime semiaberto para ambos os crimes (e-doc. 3). Na sequência, a defesa interpôs o citado agravo regimental de que resultou o ato ora impugnado.



    5. Neste habeas corpus, o impetrante alega constrangimento ilegal na fixação do regime semiaberto, dizendo cabível o aberto. Aponta a ocorrência de bis in idem, dizendo terem sido levadas em consideração os maus antecedentes para exasperar a pena-base e justificar a imposição do regime intermediário.



    6. Pretende, em sede liminar e no mérito, que seja definido o regime aberto.



    7. Mediante consulta ao site do STJ verificou-se a ocorrência, em 22/10/2024, do trânsito em julgado da condenação criminal.



    É o relatório. 



    Decido.  



    8. Observa-se que o acórdão condenatório transitou em julgado em 22/10/2024, tendo sido formalizada esta impetração apenas em 27/11/2024. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, ressalvados os casos de manifesta ilegalidade (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    9. Verificada a inadequação da via eleita, a eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, contudo, não verifico ilegalidade manifesta a autorizar a concessão da ordem de ofício.



    10. Não assiste razão à defesa quanto ao alegado acerca do cabimento do regime de cumprimento aberto. Consoante o disposto no art. 33, §§ 2º e 3º, do CP, o regime de cumprimento da pena é estabelecido levando-se em conta o patamar da condenação, a reincidência e as circunstâncias judiciais do art. 59 do mesmo Diploma:



    “Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.



    (...)  



    § 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso: 



    (...)    



    c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.    



    § 3º - A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código.” (grifos nossos). 



    11. O Ministro Relator no STJ, no julgamento do recurso especial interposto pela defesa, ao definir o regime inicial de cumprimento semiaberto, destacou a existência de circunstância judicial negativa — maus antecedentes. Confira-se:



    “A definição do regime inicial de cumprimento de pena considera não só a pena quantificada, mas também as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e a reincidência, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. Assim, cabe ao juiz sentenciante examinar os elementos específicos dos autos, de modo a estabelecer o regime adequado de acordo com os critérios legais. 



    No caso concreto, não obstante a reprimenda final seja inferior a 4 anos, é inviável a imposição do regime aberto, diante da existência de circunstância judicial desfavorável, a saber (fls. 271-272).



    "Na primeira fase, pelos maus antecedentes (fls. 25 autos nº 119/2004 e 0000741-35.2005.8.26.0238), as penas básicas foram majoradas na fração de 1/6 (um sexto) e fixadas em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa(receptação), e 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção e pagamento de 11 (onze) dias -multa (posse ilegal de munição)." 



    Assim, a valoração negativa das circunstâncias judicias indicadas no acórdão justificam a manutenção do regime mais gravoso para o início do cumprimento da pena pelo recorrente nos crimes a ele estipulados, sendo-lhe imputadas nas duas condenações, dois maus antecedentes, valoradas separadamente em cada dosimetria.



    Esse é também o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: 



    (...)



    Na hipótese, embora a pena do agravante tenha sido fixada definitivamente para o crime de receptação em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa, e, para o crime de posse ilegal de munição, em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção e pagamento de 11 (onze) dias -multa, foi fixado o regime prisional inicial fechado e o semiaberto, respectivamente, diante da presença dos maus antecedentes. 



    Deste modo, observo que a fixação do regime semiaberto para o crime de posse ilegal de munição respeitou a proporcionalidade e a individualização da pena, bem como a expressa previsão legal e o entendimento dessa Corte, de modo que não há que se falar em ilegalidade no estabelecimento do regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso.



    (...)



    Entretanto, quanto à fixação do regime fechado para o crime de receptação, vislumbro ilegalidade manifesta. No caso, o quantum da pena aplicada resultou em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa. A existência de circunstância judicial desfavorável autoriza a fixação do regime mais gravoso subsequente ao regime estabelecido com base unicamente no patamar da pena aplicada. Assim, entendo que a fixação do regime semiaberto se mostra mais adequada, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.” (e-doc. 3, p. 2-5; grifos acrescidos).



    12. Assim, embora a pena final tenha resultado em quantum inferior a 4 anos (2 anos e 4 meses), não há ilegalidade na definição do regime semiaberto, tendo em vista a existência de circunstância judicial negativa.  Nesse sentido, cito os seguintes precedentes, reveladores da jurisprudência desta Corte: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME DE CUMPRIMENTO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. Não há constrangimento ilegal na definição do regime inicial semiaberto, consideradas as circunstâncias judiciais negativas. Inteligência do art. 33, §§ 2º e 3º, do CP, com preponderância daquelas previstas no art. 42 da Lei nº 11.343, de 2006, no caso do tráfico de drogas. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 218.184-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 13/12/2022, p. 06/02/2023; grifos nossos).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processual Penal. Condenação pelo tipo descrito no art. 334-A, § 1º, I, do Código Penal, c/c os arts. 2º e 3º do Decreto-Lei nº 399/1968 (contrabando de cigarros). Pena de 3 (três) anos, em regime inicial fechado. Pretensão de fixação de regime semiaberto. Inviabilidade. Reincidência. Circunstâncias judiciais desfavoráveis do crime (apreensão de pouco mais de 420 mil maços de cigarro) e maus antecedentes (condenação penal transitada em julgado). Precedentes. Agravo não provido. 1. Segundo a Jurisprudência da Corte, a fixação de regime inicial mais rigoroso que o cominado em lei pelo quantum da pena ‘revela-se viável diante das particularidades do caso concreto, máxime diante da valoração negativa de circunstância judicial e do reconhecimento da reincidência’ (HC nº 176.943-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 16/3/20). 2. Agravo regimental não provido.”



    (HC nº 204.383-AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 19/10/2021, p. 07/012022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE INDEFERIMENTO DE LIMINAR EM EM HABEAS CORPUS ENDEREÇADO A TRIBUNAL SUPERIOR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. NÃO CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. REGIME FECHADO FUNDAMENTADO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A teor da Súmula 691/STF, é inadmissível a impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de liminar, salvo em hipóteses excepcionais, em que o impetrante demonstre a existência de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão hostilizada. 2. Não há ilegalidade no regime inicial mais gravoso fixado com lastro em circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme inteligência dos artigos 33 e 59, ambos do Código Penal. 3. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 180.766-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22/08/2021, p. 17/09/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO ANTE A PRESENÇA DE MAUS ANTECEDENTES. REGIME FECHADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. A presença de maus antecedentes ou de reincidência é razão suficiente para afastar a minorante do tráfico privilegiado. 2. A existência de circunstância judicial desfavorável é justificativa idônea para a imposição de regime mais gravoso. 3. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 206.199-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 21/02/2022, p. 04/04/2022; grifos nossos).  



    13. Também não procede a alegação de bis in idem, porquanto a valoração negativa da condenação anterior na primeira etapa da dosimetria, como circunstância judicial negativa (arts. 59 e 68 do CP), não é incompatível com a sua utilização para a fixação do regime inicial de cumprimento da sanção que, conforme apontado, decorre de determinação legal — art. 33, § 3º, do CP. Os maus antecedentes são sopesados com finalidades distintas e decorrem da obrigatoriedade legal, inexistindo campo de escolha ao julgador.



    14. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    15. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



     



    Publique-se.



    Brasília, 9 de janeiro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator